Tribunal: STF
Processo: RE 1421809
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 9, Vol. 11):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA E NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 8º, DO CPC. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA QUANTO À FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. Segundo o Egrégio STJ, “tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.” (REsp 1069810/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013) 



    2. A existência de laudo médico e documentos atestando a gravidade e a urgência da enfermidade que acomete a parte autora impõe a manutenção da sentença que determinou a realização do tratamento médico pleiteado.



    3. Admissível o bloqueio/sequestro de verbas públicas para a realização do tratamento médico da parte autora, tendo em vista que tal ordem judicial está fundamentada em razão da recalcitrância dos réus no cumprimento de decisão judicial que determinou a realização do tratamento médico vindicado nos autos. 



    4. Os honorários de sucumbência devem ser fixados de forma equitativa, considerando-se que a demanda versa sobre direitos inerentes à saúde possuindo valor econômico inestimável.



    5. A fixação da verba advocatícia, embora feita mediante apreciação equitativa do juiz (art. 85, § 8º, do CPC), deve ser reduzida para R$ 2.000,00 (dois mil reais), em conformidade com a jurisprudência desta Turma.



    6. Apelação da União a que se nega provimento.“



    Opostos Embargos de Declaração pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (Vol. 14) e pela UNIÃO (Vol. 16), foram ambos rejeitados (Vol. 22, fl. 6). 



    No apelo extremo (Vol. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação aos arts. 196 e 198 da CF/1988 e à tese fixada no Tema 793 (RE 855.178-RG).



    Aduz que, nos moldes dos arts. 196 e 198 da CF/1988, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao ente que possui melhores condições (Vol. 25, fl. 3). 



    Sustenta que o acórdão recorrido, com fundamento na solidariedade irrestrita, impôs-lhe a “responsabilidade por fornecimento de tratamento de saúde, mas sem tratar do direcionamento do cumprimento da decisão, em claro desacordo com a tese final fixada no RE nº 855.178 RG/PE” (Vol. 25, fl. 3). 



    Pondera que a Lei 8.080/1990 regulamentou o texto constitucional, detalhando as atribuições de cada ente da federação em relação ao SUS, cabendo à União somente a coordenação e formulação de políticas e de normas, não lhe competindo a execução direta de serviços de saúde ao cidadão (Vol. 22, fl. 4). 



    Em contrarrazões, a DPU requer a manutenção do acórdão recorrido (Vol. 27).



    Por determinação da Vice-Presidente do TRF/1ª Região, os autos foram restituídos ao Órgão Julgador para eventual adequação ao decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793) sob a sistemática da repercussão geral (Vol. 28).



    Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve a decisão recorrida em acórdão assim ementado (fl. 5, Vol. 32): 



    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO EXMO. PRESIDENTE DA CORTE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    1. Processo devolvido ao exame da Turma para fim de retratação, com base no art. 1030, II, do CPC, à premissa de que o acórdão teria divergido do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793), pois não direcionou o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determinando o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    2. Acórdão da Turma que, ao julgar as apelações e a remessa necessária, manteve a condenação de todos os entes da Federação na obrigação de custear tratamento médico de hipossuficiente (realização de procedimento cirúrgico de descompressão de medula).



    3. Não obstante as razões aduzidas pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente, não é o caso de exercer o juízo de retratação. Isso porque, no mencionado precedente vinculante, o STF reafirmou a solidariedade dos entes da Federação em ações que se referiam a tratamento de saúde, e que, a fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Tal providência, no entanto, há se der adotada administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado.



    4. “A Constituição Federal de 1988 erige a saúde como um direito de todos e dever do Estado (art. 196). Assim, conclui-se que é obrigação do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o acesso à medicação necessária para a cura de suas doenças, em especial as mais graves, não podendo a divisão administrativa de atribuições estabelecida pela legislação decorrente da Lei n. 8.080/1990 restringir essa responsabilidade, servindo ela, apenas, como parâmetro da repartição do ônus financeiro final dessa atuação, o qual, no entanto, deve ser resolvido pelos entes federativos administrativamente, ou em ação judicial própria e não pode ser óbice à pretensão da população ao reconhecimento de seus direitos constitucionalmente garantidos como exigíveis deles de forma solidária” (Apelação Cível n. 1010315-14.2019.4.01.3307; Relator: Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data: 04/10/2021; Data da Publicação: 13/10/2021; Fonte da Publicação: PJe 13/10/2021)



     5. Acórdão mantido. Juízo de retratação não exercido, porquanto incabível na espécie”.



    Mantido o acórdão recorrido, o RE foi admitido na origem, e os autos foram encaminhados para análise desta SUPREMA CORTE (Vol. 35).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 



    Assiste razão à recorrente.



    No caso concreto, o Tribunal de origem confirmou a sentença que determinara o bloqueio /sequestro de verbas públicas para a realização de tratamento de saúde da parte autora em razão da recalcitrância da UNIÃO e do DISTRITO FEDERAL no cumprimento de decisão judicial que os condenou na obrigação de realização do tratamento médico pleiteado.



    Consignou que o acórdão recorrido está de acordo com entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema 793, no qual teria sido reafirmado a solidariedade dos entes da Federação nas ações que se referem a tratamento de saúde, e assentado que o compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Pontou, que, quanto ao ressarcimento, a providência deve ser adotada administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado.



    Pois bem. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face desse acórdão, o SUPREMO fixou a seguinte tese:



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro ".



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Nesse sentido: Rcl 41.954-MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, 5/2/2021; RE 1.250.767, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/6/2020; RE 1.365.888, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 22/2/2022.



    Ainda que haja responsabilidade solidária dos entes federativos pela promoção das políticas públicas relativas à saúde, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem definido hipóteses nas quais a UNIÃO deve integrar a lide.



    Recentemente, inclusive, a PRIMEIRA TURMA DO STF, em julgamento conjunto realizado em 22/3/2022, no qual se analisou o mérito das seguintes Reclamações: 49.890 e 50.414, de relatoria do Ilustre Min. DIAS TOFFOLI; bem como dois Embargos de Declaração e sete Agravos Regimentais envolvendo as Reclamações a seguir: Rcl 49909; 49919; 50726, 50715, 50866, 50481, 50907, 50649, 50458, todos de minha relatoria, definiu que:



    a) tratando-se de medicamento não padronizado/incorporado no RENAME/SUS, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    b) no caso de medicamento padronizado no RENAME/SUS, porém cuja distribuição/financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da UNIÃO, por exemplo, em razão dos altos custos dos medicamentos ou tratamentos oncológicos, a UNIÃO deve necessariamente compor o polo passivo da lide; assim, a competência para julgar a lide é da Justiça Federal;



    c) medicamentos não registrados na ANVISA, devem ser postulados necessariamente em face da UNIÃO, consoante fixado no Tema 500 da repercussão geral; e



    d) em todos os casos analisados, manteve-se a liminar deferida na origem a fim de preservar a saúde do paciente.



    A par disso, não se pode olvidar que, no Tema 793, também ficou assentado inexistir a exigência de litisconsórcio passivo necessário em demanda em que se pleiteia medicamento/tratamento em face do Estado, razão pela qual o jurisdicionado pode demandar contra qualquer um dos entes públicos, na medida em que todos são solidariamente responsáveis. Ficou ainda definido, nos Embargos de Declaração opostos no acordão do paradigma, que cabe ao magistrado direcionar o cumprimento da prestação, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    No caso dos autos, houve o bloqueio dos valores nas contas da UNIÃO e do DISTRITO FEDERAL. 



    A UNIÃO defende que o Tribunal de origem deveria ter determinado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    Por sua vez, o Tribunal de origem enfatiza que o ressarcimento deve ser providenciado administrativamente, em ação própria ou na fase de cumprimento do julgado.



    Ocorre que a responsabilidade solidária entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política.



    Assim, cabe ao Tribunal de origem definir qual é o ente responsável pela realização do tratamento de saúde conforme os critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



     No curso da ação é momento adequado para a medida, pois será a oportunidade de os entes federativos envolvidos exercerem o direito ao contraditório e à ampla defesa, ocasião em que poderão alegar todos os argumentos julgados pertinentes, inclusive aqueles relativos aos mecanismos de compensação que a União assevera existir no âmbito do SUS, quando decisões judiciais obrigam determinada entidade política a fornecer remédio da alçada da outra.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para determinar ao Tribunal de origem que direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente